Tribunal: TJDFT
Processo: 0702148-63.2025.8.07.9000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. MAJORAÇÃO. INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE DE CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE E DE NECESSIDADE DA ALIMENTANDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. TRINÔMIO NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E RAZOABILIDADE. OBSERVADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela autora contra decisão proferida em ação de oferta de alimentos que fixou alimentos provisórios em valor correspondente a 15% (quinze por cento) sobre os rendimentos brutos do agravado, deduzidos apenas os
descontos compulsórios e verbas indenizatórias, em favor da menor agravante. A agravante pleiteia a majoração para 30%, considerando supostas outras fontes de renda do alimentante e o alto custo da mensalidade escolar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o valor fixado a título de alimentos provisórios deve ser majorado, diante das alegações de insuficiência para atender às necessidades da menor e da suposta maior capacidade financeira do alimentante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O instituto dos alimentos decorre da solidariedade que deve haver entre os membros de uma família ou parentes e tem por finalidade assegurar o exercício do direito à vida, previsto no artigo 5o da Constituição da República.
4. O critério para a fixação do quantum alimentar resulta da conjugação do trinômio: necessidade do alimentando, possibilidade do alimentante e razoabilidade no arbitramento, com esteio no artigo 1.694, § 1o, do Código Civil.
5. Os alimentos provisórios, por serem fixados em fase inicial do processo, sem o devido exaurimento probatório, devem considerar a limitação dos elementos disponíveis no momento de sua fixação, razão pela qual possui natureza precária e almeja garantir a subsistência imediata da parte alimentanda até que seja produzido conjunto probatório mais robusto e apto a embasar decisão definitiva.
6. Nos termos do artigo 13, § 1o, da Lei no 5.478/68, os alimentos provisórios podem ser revistos a qualquer tempo, desde que comprovada a incapacidade ou a redução da capacidade contributiva.
7. No caso, as alegações de percepção de pensão e aluguel pelo alimentante não foram comprovadas documentalmente, inexistindo prova robusta sobre a efetiva capacidade econômica. 7.1. A mensalidade escolar indicada não se mostra suficiente, por si só, para justificar a majoração, diante da ausência de comprovação detalhada das necessidades da alimentanda.
8. A solução da controvérsia exige dilação probatória para apuração das reais condições financeiras do alimentante e das necessidades da menor, sendo inviável, em sede de cognição sumária, alterar o quantum fixado. Precedentes deste egrégio TJDFT.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A fixação de alimentos provisórios deve observar, ainda que em juízo de cognição sumária, o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, sendo incabível sua majoração sem elementos probatórios suficientes que demonstrem descompasso entre os valores fixados e a realidade econômica das partes.
2. A ausência de comprovação documental acerca de outras fontes de renda do alimentante impede a elevação do percentual fixado.
3. A adequada aferição das necessidades da alimentanda e das possibilidades do alimentante exige dilação probatória, incompatível com o julgamento do agravo de instrumento.